Tribunal: TJBA
Processo: 0005388-84.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005388-84.2012.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADSON LUIZ DE ASSIS CUNHA Advogado(s): REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO VIRTUAL, RECONHECIMENTO PESSOAL E CONFISSÃO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Não se verificam vícios processuais quando a decisão colegiada examina, de forma expressa e fundamentada, as matérias apontadas como omissas, no caso, a impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual com base na Súmula 438/STJ e Tese 239/STF, a validação da prova de autoria através de múltiplos elementos convergentes independentes do reconhecimento irregular, e a valoração adequada da confissão policial no contexto do conjunto probatório robusto. A alegação de omissão quanto ao decurso temporal não prospera quando a prescrição virtual foi expressamente rejeitada com fundamentos jurisprudenciais sólidos, sendo irrelevante o tempo decorrido quando ausentes os pressupostos legais da prescrição retroativa. A insurgência manifestada nos aclaratórios evidencia pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, com nítido caráter infringente, o que extrapola os limites do recurso previsto no art. 619 do CPP. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADSON LUÍS DE ASSIS CUNHA, nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005388-84.2012.8.05.0150, contra acórdão proferido por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR